Tribunal: TJDFT
Processo: 0723720-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. PRECEDENTES DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois houve expressa manifestação no sentido de que o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, no RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, e na ADI no 5348, tendo estabelecido o IPCA-E como critério de correção monetária a ser utilizado.
2.1. Ademais, o STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou os parâmetros a serem utilizados nos feitos que impostarem condenações à Fazenda Pública.
2.2. O acórdão recorrido também foi claro ao registrar que a utilização do IPCA-E no presente caso não acarretaria violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ, no REsp no 1.112.746/DF (Tema 176), julgado em sede de recurso repetitivo, sedimentou entendimento no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Em outras palavras, eventual lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença.
2.3. Ainda que invocado o RE no 730.462 (Tema 733/STF), o entendimento nele firmado não se aplica ao caso em análise, pois, apesar de consignado que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não opera de forma automática a reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, a sua análise foi realizada em relação ao cabimento, ou não, de honorários advocatícios em demandas sobre o FGTS, em razão do julgamento da ADI no 2736. E, no presente feito, discute-se sobre correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.